Tribunal: TJMT
Processo: 0014278-84.2018.8.11.0004
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0014278-84.2018.8.11.0004
EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ISENÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por Jeaziel de Oliveira Freitas contra sentença da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime de roubo (CP, art. 157, caput), além de condená-lo ao pagamento de R$ 8.180,00 a título de indenização material à vítima.
2. Fatos relevantes: (i) o apelante invadiu a residência da vítima, armado com uma faca, subtraiu joias e dinheiro; (ii) a condenação foi baseada na palavra da vítima, corroborada por exame de corpo de delito e depoimentos colhidos durante a instrução processual.
3. Requerimentos do apelante: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) revisão da dosimetria, com redução da pena-base; (iii) alteração do regime inicial para o semiaberto; (iv) exclusão da indenização por danos materiais e isenção das custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a prova é suficiente para manter a condenação; (ii) verificar se a carga negativa atribuída ao vetor da culpabilidade é idônea e proporcional; (iii) verificar se o regime inicial fechado é adequado para a hipótese; (iv) verificar a validade da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais; (v) verificar se é possível conceder a benesse da justiça gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e relevância, sobretudo quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
6. Inviável acolher pleito de absolvição por insuficiência de provas, quando a negativa do réu não encontra respaldo no conjunto probatório e a versão da vítima é firme e compatível com as lesões constatadas em laudo pericial.
7. O uso de arma branca, embora não configurando causa de aumento, justifica a exasperação da pena-base, devido ao risco acrescido à integridade física da vítima.
8. A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
9. Na segunda fase, deve ser adotada a fração de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, devendo o aumento superior ou a redução inferior ao percentual indicado estar devidamente fundamentado.
10. À exceção da reparação dos danos morais decorrentes de crimes relativos à violência doméstica (Tema Repetitivo 983/STJ), a fixação de valor mínimo indenizatório em favor da vítima exige a presença de (i) pedido expresso na denúncia; (ii) indicação do valor pretendido e (iii) instrução processual específica, a fim de viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa.
11. Eventual impossibilidade de pagamento deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo análise ao juízo do conhecimento, até porque as condições financeiras do réu poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido, para: (i) afastar a condenação ao pagamento de indenização material; (ii) reduzir a pena para 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado, com providência de ofício.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, caput; art. 61, I; art. 59; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 836.006/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25/09/2023; STJ, REsp 2.324.309/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/09/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014278-84.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JEAZIEL DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 003.886.051-11 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARLENI PORTO DA SILVA - CPF: 424.217.561-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ISENÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Jeaziel de Oliveira Freitas contra sentença da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime de roubo (CP, art. 157,
caput
), além de condená-lo ao pagamento de R$ 8.180,00 a título de indenização material à vítima.

2. Fatos relevantes:
(i)
o apelante invadiu a residência da vítima, armado com uma faca, subtraiu joias e dinheiro;
(ii)
a condenação foi baseada na palavra da vítima, corroborada por exame de corpo de delito e depoimentos colhidos durante a instrução processual.

3. Requerimentos do apelante:
(i)
absolvição por insuficiência de provas;
(ii)
revisão da dosimetria, com redução da pena-base;
(iii)
alteração do regime inicial para o semiaberto;
(iv)
exclusão da indenização por danos materiais e isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a prova é suficiente para manter a condenação;
(ii)
verificar se a carga negativa atribuída ao vetor da culpabilidade é idônea e proporcional;
(iii)
verificar se o regime inicial fechado é adequado para a hipótese;
(iv)
verificar a validade da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais;
(v)
verificar se é possível conceder a benesse da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e relevância, sobretudo quando descreve, com firmeza, a cena criminosa

6. Inviável acolher pleito de absolvição por insuficiência de provas, quando a negativa do réu não encontra respaldo no conjunto probatório e a versão da vítima é firme e compatível com as lesões constatadas em laudo pericial.

7. O uso de arma branca, embora não configurando causa de aumento, justifica a exasperação da pena-base, devido ao risco acrescido à integridade física da vítima.

8. A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

9. Na segunda fase, deve ser adotada a fração de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, devendo o aumento superior ou a redução inferior ao percentual indicado estar devidamente fundamentado.

10. À exceção da reparação dos danos morais decorrentes de crimes relativos à violência doméstica (Tema Repetitivo 983/STJ), a fixação de valor mínimo indenizatório em favor da vítima exige a presença de
(i)
pedido expresso na denúncia;
(ii)
indicação do valor pretendido e
(iii)
instrução processual específica, a fim de viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

11. Eventual impossibilidade de pagamento deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo análise ao juízo do conhecimento, até porque as condições financeiras do réu poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso parcialmente provido, para:
(i)
afastar a condenação ao pagamento de indenização material;
(ii)
reduzir a pena para 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado, com providência de ofício.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157,
caput
; art. 61, I; art. 59; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 836.006/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25/09/2023; STJ, REsp 2.324.309/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/09/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jeaziel de Oliveira Freitas
contra sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
(reincidente), e 25 (vinte e cinco) dias-multa, pela prática do
crime de roubo
(CP, art. 157,
caput
), além de fixar o valor de R$ 8.180,00, à título de indenização material à vítima.

Inconformado, o apelante, representado pela Defensoria Pública do Estado, postula a absolvição do delito por insuficiência probatória. Alternativamente, requer a revisão da dosimetria da pena, em especial a redução da pena-base para o mínimo legal ou a modificação da fração de aumento. Almeja, ainda, seja estabelecido o regime inicial semiaberto, além da isenção ao pagamento de custas processuais e a exclusão da condenação ao pagamento de danos materiais à vítima (id. 217864192).

Contrarrazões da 2a Promotoria de Justiça de Barra do Garças pelo não provimento do recurso (id. 217864197).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 227348663).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço o apelo interposto.

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

“(...) Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia
09 de setembro de 2018
, por volta das 15h00min, no interior da residência localizada na Rua Bororos, n° 1167, em frente a antiga rodoviária, no centro desta cidade, o denunciado subtraiu, em proveito próprio, mediante violência física exercida com emprego de arma branca (faca), conforme Auto de Apreensão de fl. 22-IP, coisa alheia móvel consistente em: 02 (duas) pulseiras de ouro amarelo, avaliadas em R$ 4.880,00 (quatro mil e oitocentos e oitenta reais); 01 (uma) corrente de ouro branco, amarelo e vermelho, avaliada em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); e a quantia de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) em espécie, totalizando o valor de R$ 8.260,00 (oito mil e duzentos e sessenta reais), conforme Auto de Avaliação Indireta de fl. 21-IP, pertencentes à vítima ARLENI PORTO DA SILVA. A res furtiva não foi recuperada.

Extrai das investigações que, na ocasião acima descrita, a vítima, que estava sozinha em sua residência, esperando a entrega de uma encomenda, deixou o portão de entrada apenas encostado e deitou-se em um colchão que estava na sala, onde colocou as suas joias de ouro retromencionadas, bem como deixou aquela quantia em dinheiro perto do colchão.

Todavia, o acusado, aproveitando-se que o portão do imóvel estava aberto, ingressou na residência de forma repentina, portando uma faca, caminhou em direção da vítima, sem dizer-lhe nada, e tentou golpeá-la com a faca, mas a vítima conseguiu levantar-se do chão e defender-se, utilizando um travesseiro. Em ato contínuo, o acusado e a vítima entraram em luta corporal, tendo o acusado desferido-lhe outra facada, acertando-a superficialmente do lado esquerdo do peito. Logo após, a vítima conseguiu se livrar do acusado usando muita força e a faca caiu das mãos dele, momento que o denunciado começou a morder os braços da vítima, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial acostado às fls. 23/24- IP. Foi, então, que a vítima começou a gritar e o acusado saiu correndo, levando consigo a res furtiva.

Em seguida, a PM foi acionada via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) e, imediatamente, uma equipe se deslocou ao endereço informado, onde a vítima contou detalhes do ocorrido e quem seria o autor do crime. Diante das informações, os Policiais Militares empreenderam buscas na região, porém não lograram êxito em localizar o acusado (fls. 03/04-IP).

Após dois dias do acontecido, o acusado acabou sendo preso em processo diverso e anterior ao crime ora denunciado. Então, ao ser interrogado, negou a autoria delitiva e apresentou álibi, dizendo que no dia e hora do crime se encontrava em outro lugar e na companhia de outras pessoas, bem como negou a propriedade da faca supostamente usada no crime e apreendida no local (fl. 22-IP). Ao final, disse que já conhecia a vítima e inclusive havia recusado a manter relacionamento com ela anteriormente (fls. 12/14-IP). (...)”
(
sic,
id. 217863734).

Concluída a instrução processual, o magistrado singular julgou parcialmente procedente a inicial acusatória, afastando a majorante do emprego de arma branca, prevista no art. 157, § 2o, VII, do Código Penal, em razão de o delito ter sido praticado antes da publicação da Lei 13.964/2019, que introduziu o inciso.

1. Do pleito absolutório
:

Inicialmente, o apelante sustenta a precariedade das provas obtidas ao longo da instrução criminal. Invoca o princípio do
in dubio pro reo
e afirma que a vítima é contraditória.

A materialidade delitiva não é questionada, porquanto comprovada pelo boletim de ocorrência 2018.282961 (id. 217863732, p. 3), termo de declaração da vítima (id. 217863732, p. 9), auto de avaliação indireta (id. 217863732, p. 24), auto de apreensão (id, 217863732, p. 25) e laudo de exame de corpo de delito, que atestou a presença de
“lesões corporais recentes, causada por instrumento contundente, recentes e compatíveis com a causa alegada”
(
sic,
id. 217863732, p. 26).

Quanto à autoria delitiva, a fim de evitar desnecessária tautologia, transcrevo a síntese da prova oral realizada pelo juízo singular, adotando-as como razão de decidir:

“(...)
ARLENI, vítima, em Juízo
, afirma que o réu havia lhe procurado dizendo que precisava alugar um apartamento. Que na data dos fatos,
o réu entrou em sua casa e desferiu contra si um golpe de faca, tendo lhe acertado no braço
. Que o golpe não teve piores resultados porque antes de ser atingida conseguiu colocar um travesseiro entre seu corpo e o golpe recebido.
O réu lhe subtraiu R$ 800,00 e uma corrente de ouro. Que havia mandado uma fotografia do réu para a Polícia, tendo ele sido localizado e preso posteriormente
. Que o réu também é suspeito de ter cometido um homicídio na cidade de Aragarças/GO.

Dada a quantidade de detalhes acerca dos fatos, transcrevo as declarações da vítima ARLENI em sede policial à época do crime (p. 15/17):

‘QUE, a declarante reside na Rua Bororós, em frente à antiga rodoviária, local onde há diversos apartamentos "kit-net", de propriedade da declarante, para alugar, esclarecendo que sua residência é apartada dos imóveis alugados, sem qualquer acesso direto, apenas a janela do quarto dá vista ao corredor de passagem dos inquilinos;
QUE, narra que cerca de três ou quatro meses atrás, o suspeito JEAZIEL foi até sua residência solicitando para que alugasse um de suas kit-net, oportunidade em que o suspeito adentrou à sua residência, uma vez que a declarante ofertou-lhe um prato de comida; QUE, durante o tempo em que o suspeito almoçava, ele disse para a declarante que havia recém saído da Cadeia, ocasião em que a declarante descartou alugar o imóvel para ele;
(...)
QUE, no dia 09.09.2018, a declarante estava sozinha
no interior de sua residência; e após fazer faxina na casa, deixou o portão da frente aberto para receber uma encomenda da farmácia que havia solicitado; QUE, quando andava pela casa, percebeu que a porta do banheiro dos fundos estava aberta, diferentemente de como havia deixado, e ouviu latidos do seu cachorro, tendo rodeado a casa, nada encontrando; QUE, deitou-se no colchão da sala, tirando sua corrente de ouro branco, amarelo, vermelho do pescoço, avaliado em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e duas pulseiras dos braços, de ouro amarelo, avaliadas em R$4.880,00 (quatro mil oitocentos e oitenta reais) e R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), repousando-as sobre o colchão; QUE, esclarece também que havia sacado R$880,00 (oitocentos e oitenta reais) no caixa eletrônico do Porto do Baé, e deixado na sala, perto do colchão;
QUE, neste mesmo dia, por volta das 15:00 horas, deitou a declarante sob o colchão, enquanto navegava na internet do celular, ocasião em que foi surpreendida pelo suspeito JEAZIEL DE OLIVEIRA FREITAS, com uma faca, com cabo branco, em sua direção; QUE, o suspeito não dirigiu nenhuma palavra à declarante, indo em direção à vítima com a faca em punho alto; QUE, a declarante conseguiu levantar-se do colchão e defendeu-se da primeira desferida da faca com o travesseiro
;
QUE, vítima e suspeito entraram em luta corporal, tendo o suspeito desferido outra facada em direção ao peito, do lado esquerdo, da declarante, atingindo-lhe superficialmente, cortando-lhe o pijama e a pele;
QUE, a declarante usou de força para livrar-se do suspeito, dando-lhe uma joelhada no órgão genital e seguido jogando seu braço, que portava a faca, contra o portal da porta, o que fez com que a faca caísse da mão de JEAZIEL;
QUE, o suspeito então começou a morder os braços da declarante, e com os gritos da declarante, o suspeito afugentou-se;
QUE, logo em seguida a declarante ligou para a Polícia Militar, identificando o suspeito como JEAZIEL’

Interrogado em Juízo,
o réu JEAZIEL negou ter cometido o crime que lhe é imputado
. Afirmou que não sabe o motivo da vítima o estar acusando de tais fatos, pois jamais a destratou ou agrediu. Pelo contrário, se sente agradecido pelo auxílio que recebeu dela quando mais precisou.
Que o crime que cometeu posteriormente, cerca de 3 meses após a data em que esteve na casa da vítima, não tem qualquer ligação com ARLENI
. Que o crime que cometeu já está pagando. Na data em que foi até a casa da vítima, havia acabado de sair da cadeia pública de Barra do Garças e estava procurando quarto para alugar. Que a vítima alugava quartos, mas não se interessou em ficar naquele local. A vítima demonstrou interesse em manter relação sexual consigo, mas a rejeitou. (...)”
(
sic,
id. 217864181 – sentença).

Nesse panorama, ao contrário do alegado pela defesa, a prova é robusta para ensejar e, consequentemente, manter a condenação prolatada, notadamente porque a palavra da vítima é coerente, firme e harmônica com todo o conjunto probatório.

Em ambas as fases processuais, a vítima
Arleni Porto da Silva
descreveu a mesma dinâmica fática, destacando que, cerca de quatro meses antes, recebeu o apelante em sua residência, para analisar a possibilidade de alugar uma de suas
kitnets
a ele
.
Explicou que, na data dos fatos, estava deitada quando foi subitamente atacada pelo apelante, que lhe desferiu golpes de faca e mordeu seu braço. Narrou que revidou as agressões e que o apelante fugiu levando joias que estavam em cima do colchão.

A descrição apresentada pela vítima foi ratificada pelo laudo pericial, que atestou a presença dos seguintes hematomas:

“(...) Área de equimose em região torácica esquerda de 1,5 cm de diâmetro; (2) áreas de equimose em braço direito em número de 3, com média de 4 cm de diâmetro cada uma; (3) área de equimose em antebraço direito com 4 cm de diâmetro; (4) área de equimose em braço esquerdo com 3 cm de diâmetro; (5) área de equimose com 8 cm de diâmetro localizada em 1/3 inferior da perna direita (...)

A periciada apresenta lesões corporais recentes, causadas por instrumento contundente, recentes e compatíveis com a causa alegada. (...)”
(
sic,
id. 217863732, p. 26).

Nesse panorama, relembra-se que, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e relevância, sobretudo quando relata, com firmeza, a cena criminosa. Afinal, ninguém melhor que a própria vítima para descrever e reconhecer, com clareza, o autor do crime, especialmente quando há relatos, como
in casu
, de contato anterior entre as partes.

Nesse mesmo sentido:

“(...) De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 849.435/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04/03/2024).

Há, portanto, que se conferir credibilidade às informações colhidas ao longo da instrução probatória, não sendo possível acolher a tese defensiva, por se tratar de pretensão sem qualquer respaldo probatório nos autos.

Assim, vai integralmente ratificada a condenação de
Jeaziel de Oliveira Freitas
como incurso nas sanções do art. 157,
caput
, do Código Penal, porquanto suficientemente demonstrada a conduta e a autoria delitiva.

2. Do apenamento
:

Alternativamente, a defesa almeja a revisão da dosimetria, em especial a redução da pena-base para o mínimo legal e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Na primeira fase, o juízo singular fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em razão carga negativa atribuída ao vetor da culpabilidade, em fundamentação assim exposta:

“(...) As circunstâncias judiciais não são totalmente favoráveis ao réu, sendo sua culpabilidade EXACERBADA, tendo em vista que o crime foi cometido com a utilização de arma branca, apreendida nos autos, colocando em sério risco a integridade física da vítima. (...)”
(
sic,
id. 217864181).

Em que pese os argumentos defensivos, não vejo ilegalidade quanto ao fundamento empregado para negativar o vetor, notadamente porque
o emprego de arma branca, apesar de ao tempo do crime não constituir causa de aumento, justifica o incremento da pena basilar, uma vez que caracteriza maior intimidação e risco à integridade física da vítima.

A propósito:

“(...) Não se vislumbra vício na valoração do emprego de arma branca na dosagem da pena-base. Isso porque, nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘[O] uso de faca no delito de roubo pode ser empregado para exasperar a pena-base se não houver sido levado em consideração na terceira fase da dosimetria e não se caracteriza, como quer a defesa, elementar do tipo penal’ (AgRg no REsp n. 1.787.473/MG) (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 836.006/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/09/2023).

Da mesma forma, o
quantum
de aumento mostra-se proporcional, bem como está dentro da discricionariedade juridicamente fundamentada e observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime.

Além disso, o percentual aplicado está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceu ser válido o incremento da pena-base na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena mínima e máxima:

“(...) Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência e passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.324.309/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/09/2023).

Assim, ausente qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade, preserva-se a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, o juízo singular reconheceu a incidência da agravante da reincidência (CP, art. 61, I), materializada em duas condenações transitadas em julgado pelos crimes de furto simples e qualificado.

Diante da agravante, o magistrado elevou a pena em 01 (um) ano, aduzindo ter aplicado a fração de 1/6 (um sexto) sobre o intervalo da pena mínima e máxima, por cada condenação definitiva.

Com efeito, a legislação brasileira não estabeleceu percentuais fixos para aumento/diminuição de penas nas hipóteses de reconhecimento de agravantes ou atenuantes, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, avaliar as circunstâncias do caso concreto e estabelecer a fração de aumento/diminuição, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça tem uníssona compreensão no sentido de que deve ser adotada a fração de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, devendo o aumento superior ou a redução inferior ao percentual indicado estar devidamente fundamentado.

No mesmo sentido:

“(...) O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que, embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação da pena em razão da incidência das agravantes, o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta. (...)”
(STJ, )
AgRg no HC n. 894.960/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/08/2024.

Na espécie, além de o magistrado não ter abordado, de forma expressa, a multireincidência do agente, também não justificou o motivo de o cálculo de aumento ser sobre o intervalo da pena mínima e máxima e não sobre o percentual de pena aplicado na primeira fase.

Desse modo, ausente fundamentação concreta e válida apta a ensejar a preservação dos percentuais aplicados, impõe-se a correção, de ofício, da fração de aumento para 1/6 (um sexto)
sobre a pena-base
, o que resulta na pena intermediária de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, ausente causas de aumento ou diminuição de pena, torna-se definitiva a pena de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e 12 (doze) dias-multa, à razão unitária mínima.

Por consequência, inviável a modificação do regime inicial
fechado
para outro mais brando, uma vez que o apelante é reincidente e a pena aplicada ultrapassa 04 (quatro) anos.

Nesse mesmo sentido:

“(...) No que tange ao regime de cumprimento de pena, em atenção ao art. 33, § 2o, do CP, embora estabelecida a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão, o acusado é reincidente, fundamento a justificar a manutenção de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado. (...)”
(AgRg no AREsp n. 2.372.961/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05/09/2023).

3. Da indenização material
:

A defesa almeja a exclusão da condenação ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 8.180,00 (oito mil, cento e oitenta reais), ante a hipossuficiência do apelante e ausência de prova acerca dos valores dos bens.

Anteriormente, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o tema não era pacífico, havendo divergências significativas entre as Turmas Criminais da Corte.

A Sexta Turma, por maioria, entendia que a condenação ao pagamento de indenização mínima em favor da vítima exigia apenas o pedido expresso na denúncia, sendo dispensável a indicação exata do valor pretendido ou a realização de instrução probatória. Em contrapartida, a Quinta Turma, com uma visão mais tradicional, exigia a presença de instrução probatória específica, sob pena de violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No entanto, em recentíssimo julgado, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, pacificou a questão, estabelecendo que a condenação ao pagamento de danos materiais ou morais pressupõe
“o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório”
(REsp 1986672/SC, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023).

No presente caso, embora a inicial acusatória mencione o pedido indenizatório, não há qualquer indicação do valor pretendido, tampouco prova concreta do valor dos bens subtraídos. A condenação em questão baseia-se unicamente em um auto de avaliação indireto, sem que tenha sido apresentado qualquer comprovante fiscal que corrobore os valores mencionados pela vítima.

Assim, ausente a indicação do valor pretendido e prova concreta do valor dos bens, indevida a condenação ao pagamento de indenização na esfera penal, motivo pelo qual afasto a obrigação.

4. Da isenção ao pagamento de custas processuais
:

Por fim, com relação ao pedido de isenção do pagamento de custas processuais, impõe-se relembrar que o benefício da assistência judiciária gratuita, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade da pena de multa e das custas processuais deve ser apreciado pelo Juiz da Execução Penal, o qual levará em conta a situação econômico-financeira do apelante, momento em que poderá – ou não – ser beneficiado com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a situação de hipossuficiência.

Desse modo, não sendo exigível de imediato a quitação da referida obrigação, inviável o acolhimento do pleito, que haverá de merecer análise pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância.

5. Conclusão:

À vista de todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
provejo parcialmente ao recurso defensivo
, apenas para afastar a obrigação ao pagamento de indenização material em favor da vítima.

De ofício
, altero a percentual de aumento decorrente da agravante da reincidência (CP, art. 61, I) para a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena aplicada na primeira fase. Por efeito, redimensionar a pena privativa de liberdade de
Jeaziel de Oliveira Freitas
para
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial fechado (reincidente) e 12 (doze) dias-multa, à razão unitária mínima, pela prática do crime de roubo (CP, art. 157,
caput
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024